Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714920-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO, MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA, ARAUJO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MOACIR AKIRA YAMAKAWA, MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA, FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS, ARAUJO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Após a manutenção da sentença pelo acórdão no 1989315 da 7a Turma Cível do TJDFT (ID no 71134045), as partes conjuntamente informaram a realização de acordo, por meio da petição de ID no 72095657, pedindo sua homologação. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e os recursos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pelos réus, como fixado no acordo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador